Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0719051-83.2020.8.07.0001, com fundamento na existência de relação de consumo entre as partes, declarou abusivo o foro eleito no contrato e declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO, foro do domicílio da Ré. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não há abusividade no foro eleito no contrato executado, bem como que o caso trata de competência relativa, que não pode ser declinada de oficio, devendo ser alegada pelo réu em contestação. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 17133184. Decisão agravada juntada aos autos no Id. 17126992. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, que assim restou proferida: “Trata-se de execução movida em razão de descumprimento do contrato de prestação de serviços de fotografia e filmagem. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu seus serviços de fotografia e filmagem à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se que o consumidor reside em Formosa - GO, conforme consta da própria petição inicial (ID66106061), bem como do contrato firmado entre as partes (ID66106065). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput , e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRgno AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Nesse mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1216248, 07183783020198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO.” Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, compartilho do entendimento de que, nas relações de consumo, a competência é territorial é, em regra, de natureza relativa, e não absoluta, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015 dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado no caso de foro de eleição, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista em contrato para que se decline a competência de ofício. Vejamos o teor do referido dispositivo: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifos nossos) Essa abusividade, segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, deverá ser analisada caso a caso, independentemente da qualidade do réu e só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício da ampla defesa do demandado. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 88.). É importante que se dê à parte o direito inalienável de agir segundo seu próprio interesse. Se a parte entender que a cláusula é abusiva, que foi ofendido o seu direito, que requeira isso. O juiz certamente vai analisar e, se for mesmo abusiva, vai conceder. Essa declinação da competência de ofício é que parece perigosa e traz em si a possibilidade de prejudicar o consumidor. Às vezes, o consumidor não quer ser demandado no foro do seu domicilio. É preciso respeitar a vontade das partes, que se exteriorizou no contrato. No caso dos autos, a meu ver, não se é possível verificar, de plano, abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor, de modo a se declinar de ofício a competência. Veja-se que não se está a afastar o teor do que preconiza o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor de que é direito básico do consumidor, entre outros, a facilitação de acesso ao Judiciário, disposição que determina, quando evidente o benefício àquele, a competência do Juízo de seu domicílio. No entanto, não se verifica a violação a este direito, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do consumidor a interposição de demanda perante o foro de eleição, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. Dessa forma, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo do consumidor réu insurgir-se ou não contra demandas interpostas em juízo distinto de seu domicílio. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator